Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório de danos materiais e morais, fundado em contrato de proteção veicular de veículo furtado e encontrado com avarias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (ii) se há obrigação de consertar o veículo; (iii) se o alegado atraso na autorização e realização de reparos configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de proteção veicular possui características comuns à modalidade contratual securitária e ostenta a natureza de seguro. Submete-se às regras do CDC e sofre o influxo da regulamentação prevista nos arts. 778 e seguintes do Código Civil.
4. Se o reparo foi postergado há meses, ainda que o associado tenha cumprido sua obrigação de informar e fornecer os meios necessários, considerados os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, com presunção de veracidade acorde com as demais provas dos autos, deve a parte ré promover o conserto do veículo nos termos do contrato e entregá-lo à parte autora no prazo estabelecido na sentença, sem a imposição de novas condicionantes procedimentais, que não guardam amparo na lei ou no negócio firmado.
5. O atraso no cumprimento da obrigação prevista em contrato de proteção veicular, sem a existência de outras circunstâncias hábeis a violar atributo da personalidade, não tem o condão de configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.